Tribunal: TJMT
Processo: 1012627-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012627-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), VELCI JOSE PREUSSLER - CPF: 894.150.609-30 (AGRAVANTE), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (AGRAVADO), JOSE CILIBERTO MEURER - CPF: 660.766.339-72 (AGRAVADO), SIVONEI BEPPLER MEURER - CPF: 822.217.909-87 (AGRAVADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. DETERIORAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, que determinou ao exequente a retirada de 1.507 sacas de soja depositadas em armazém, no prazo de 15 dias, com imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento.

Fato relevante.
O exequente alegou que o produto disponibilizado estava deteriorado, sem valor comercial e impróprio para qualquer aproveitamento econômico, conforme certidão do Oficial de Justiça. Sustentou
que os executados permaneceram em mora por longo período e, ao final, indicaram produto imprestável para cumprimento da obrigação.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que a recusa do credor em promover a retirada do produto configurava inércia injustificada e manteve a execução específica da obrigação, com advertência de sanção processual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor pode ser compelido a receber bem deteriorado e sem utilidade econômica em execução para entrega de coisa; e (
ii
) saber se, nessa hipótese, é cabível a conversão da obrigação em execução por quantia certa, com afastamento da multa processual imposta ao exequente.

III. Razões de decidir

A execução para entrega de coisa tem por finalidade assegurar a satisfação útil da obrigação. A disponibilização de produto deteriorado, sem valor econômico, não atende ao objeto da prestação executada.

A certidão do Oficial de Justiça comprova que o bem localizado estava impróprio para comercialização. Exigir do credor o custeio de transporte e logística para retirada de produto imprestável afronta os princípios da utilidade da execução e da menor onerosidade.

A deterioração da coisa autoriza a conversão da obrigação em execução por quantia certa, com pagamento do valor equivalente e perdas e danos, nos termos do art. 809 do CPC.

A recusa do exequente em retirar produto sem utilidade econômica não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, pois configura exercício regular de
direito, e não conduta maliciosa ou embaraço à atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a determinação de retirada das sacas de soja pelo exequente, cancelar a multa processual imposta e determinar a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6º, 77, IV e § 2º, 805 e 809.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012627-31.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de
Tabaporã
que, em Execução De Título Extrajudicial Para Entrega de Coisa Incerta, determinou ao exequente que proceda à retirada/carregamento das 1.507 sacas de soja depositadas em nome de Fabio Meurer junto ao Armazém TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, devendo contactar o Oficial de Justiça para acompanhamento, se necessário; fixou multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, caso haja novo descumprimento ou inércia injustificada no cumprimento da ordem de carregamento.

O
agravante
alega
a impossibilidade material do cumprimento da ordem, uma vez que o produto depositado
está
deteriorado e sem valor comercial, conforme certificado por Oficial de Justiça e confirmado pelo próprio representante do armazém.

Argui que os executados atuam com má-fé processual, pois protelaram a citação por quase quatro anos e, após tentativas infrutíferas de localização do bem, indicaram grãos imprestáveis apenas para evitar a conversão da execução em quantia certa.

Sustenta que a decisão agravada lhe impõe um ônus excessivo e desproporcional, obrigando-o a arcar com custos logísticos e de transporte para a retirada de um produto que não serve sequer para ração animal.

Aduz que, diante da deterioração da coisa incerta após o vencimento da obrigação por culpa dos devedores, possui o direito potestativo de converter a entrega em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do credor é incabível,
visto que sua recusa em retirar "soja podre" não configura embaraço à justiça, mas exercício regular de direito.

Pede a reforma da decisão para afastar a ordem de carregamento e a multa processual, determinando-se a conversão do feito em execução por quantia certa.

Efeito suspensivo deferido (Id n.
355858351
).

Contraminuta no Id n. 363116856.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

No que tange à manifestação do exequente (ID 215318259) e o pedido de conversão em perdas e danos, verifico que a conduta processual do credor revela inércia injustificada.

Ocorre que, conforme certificado pelo meirinho (ID 205568276), o produto (1.507 sacas) foi localizado e colocado à disposição, tendo o Exequente deixado de promover os atos de sua incumbência (logística de carregamento). O art. 6º do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação. Não pode o credor, diante da disponibilidade do bem perseguido (ainda que em nome de apenas um dos coobrigados solidários), recusar-se ao recebimento ou manter-se inerte para forçar a conversão em pecúnia, mormente quando o objetivo da execução para entrega de coisa é a satisfação in natura da obrigação.

Dessa forma, reputo ao exequente a responsabilidade pela não efetivação do carregamento até o presente momento.

Considerando a advertência prévia constante na decisão de ID 197406086 (item "c.2"), a reiteração da inércia ou a criação de embaraços à efetivação da tutela jurisdicional configurará ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2º, do CPC.
(Id n. 224020839 – autos em primeiro grau)

A execução para entrega de coisa possui como finalidade assegurar ao credor a obtenção do bem devido em condições aptas à satisfação da obrigação, e não mera entrega formal de objeto sem utilidade econômica.

N
este
caso, a insurgência do agravante está fundada justamente na alegação de que o produto colocado à disposição não atende à finalidade da obrigação executada, por se tratar de mercadoria deteriorada e imprópria.

A
certidão do Oficial de Justiça (Id n. 205568276
– autos na origem
), que
tem
de fé pública, é categórica ao registrar que o produto localizado não possui condições de comercialização, estando em estado de decomposição ("podre").

Desse modo, c
ompelir o credor a custear frete, tributos e logística para retirar material orgânico sem valor de mercado afronta o princípio da utilidade da execução e da menor onerosidade
disposto no art.
805 do CPC.

Assim, v
erificada a deterioração do bem que deveria ser entregue, o ordenamento jurídico assegura ao credor a opção pela percepção do valor equivalente em dinheiro, acrescido de perdas e danos
, nos termos do
art. 809 do CPC
, que confere direito ao
exequente a receber o valor da coisa quando
esta
se deteriorar ou não for entregue
, caso destes autos em que
os devedores permaneceram em mora por longo período e, ao final, disponibilizaram produto imprestável.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. LIMITES.

1. Discussão sobre se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão dos embargos à execução.

2. O art. 629 e seguintes do CPC disciplinam o processo executivo para entrega de coisa incerta fundado em título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à espécie, por força do art. 631 do CPC, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa (
arts
. 621 a 628 do CPC).

3.
Nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de
quantia em dinheiro
, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega
de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível, é necessária a prévia apuração do quantum
debeatur
, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial
.

4. À época em que a execução para entrega de coisa foi proposta, os embargos só eram admitidos após a segurança do juízo.

5. O componente judicial do título é somente o valor da execução, que efetivamente não pode, novamente, ser objeto de ampla discussão em embargos porque, sobre ele, já houve a tutela de acertamento.

6. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial (
cedula
de produto rural), que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo.

7. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1159744 MG 2009/0203121-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2013)
.

No que diz respeito à
multa aplicada ao agravante (credor)
, o
ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe conduta maliciosa ou injustificada
e, na hipótese em questão,
a inércia do exequente em realizar o carregamento justifica-se plenamente pela inutilidade do objeto
, diante disso,
o credor que busca a satisfação de seu crédito após anos de procrastinação dos devedores configura inversão da lógica processual.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
a
fastar a determinação de carregamento das sacas de soja pelo agravante
, c
ancelar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao exequente
, e d
eterminar conversão da
E
xecução de
E
ntrega de
C
oisa
I
ncerta em
E
xecução por
Q
uantia
C
erta, nos termos do art. 809 do CPC, observando-se a cotação do produto à época do vencimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026